Tribunal: TJBA
Processo: 8002283-31.2022.8.05.0208
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002283-31.2022.8.05.0208

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE REMANSO

Advogado(s)
:

APELADO: SHEILA SOUZA BARBOSA

Advogado(s)
:
RICARDO PENALVA DE OLIVEIRA

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROMOÇÃO FUNCIONAL HORIZONTAL. PLANO DE CARREIRA. OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO NA REALIZAÇÃO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO. AUTOAPLICABILIDADE DA NORMA. PRESCRIÇÃO APENAS DAS PARCELAS ANTERIORES AO QUINQUÊNIO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À SEPARAÇÃO DOS PODERES OU À SÚMULA VINCULANTE 37. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM COM QUINQUÊNIO. RECURSO DESPROVIDO. CORREÇÃO DE OFÍCIO DOS CONSECTÁRIOS E HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Remanso contra sentença que julgou procedente ação proposta por servidora pública municipal, reconhecendo o direito à promoção funcional horizontal prevista na Lei Municipal nº 102/2002 e condenando o ente público ao pagamento das diferenças remuneratórias decorrentes, respeitada a prescrição quinquenal. O Município sustenta, preliminarmente, a revogação da justiça gratuita e a prescrição do fundo de direito. No mérito, alega ausência de regulamentação da promoção funcional, necessidade de avaliação por comissão, violação à separação dos poderes e à Súmula Vinculante 37 do STF, ocorrência de bis in idem com o adicional por tempo de serviço, além de suposta inconstitucionalidade da norma por ausência de impacto orçamentário e de dotação orçamentária específica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se deve ser revogado o benefício da justiça gratuita concedido à parte autora; (ii) estabelecer se ocorreu prescrição do fundo de direito ou apenas das parcelas anteriores ao quinquênio que antecede o ajuizamento da ação; (iii) determinar se a ausência de avaliação de desempenho e de regulamentação administrativa impede a concessão da promoção funcional horizontal prevista na Lei Municipal nº 102/2002; (iv) definir se a implementação judicial da progressão funcional viola os princípios da separação dos poderes, da responsabilidade fiscal ou caracteriza bis in idem com o adicional por tempo de serviço.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, nos termos do art. 99, §3º, do CPC, não tendo o Município produzido prova capaz de afastar a condição econômica alegada pela autora.

Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figura como devedora, a prescrição atinge apenas as parcelas anteriores ao quinquênio que antecede o ajuizamento da ação, não alcançando o próprio fundo de direito, conforme a Súmula 85 do STJ.

A Lei Municipal nº 102/2002 prevê a promoção funcional horizontal como direito do servidor de carreira que cumpre os requisitos legais, estabelecendo interstício temporal e avaliação de desempenho como critérios para a progressão.

O §1º do art. 21 da referida lei estabelece cláusula de automaticidade, determinando a promoção horizontal do servidor quando a Administração se omite em realizar a avaliação de desempenho, o que torna a norma autoaplicável.

A interpretação que condiciona a promoção à regulamentação por decreto ou à prévia constituição de comissão de avaliação esvazia o conteúdo da norma e legitima a omissão administrativa, em afronta aos princípios da legalidade e da moralidade administrativa.

A atuação do Poder Judiciário para assegurar a progressão funcional não configura violação ao princípio da separação dos poderes, pois não cria vantagem remuneratória nova, apenas garante o cumprimento de direito subjetivo previamente previsto em lei.

A Súmula Vinculante 37 do STF não se aplica ao caso, uma vez que o aumento remuneratório decorre diretamente da implementação de vantagem funcional expressamente prevista em lei municipal.

A promoção funcional horizontal possui natureza jurídica distinta do adicional por tempo de serviço (quinquênio), pois representa evolução na carreira baseada em critérios de mérito, inexistindo identidade de fato gerador ou efeito cascata vedado pelo art. 37, XIV, da Constituição.

A ausência de estudo de impacto orçamentário ou de previsão específica na legislação orçamentária não impede o reconhecimento judicial de direito funcional previsto em lei, cabendo à Administração planejar a execução orçamentária para cumprir obrigações legais.

O Superior Tribunal de Justiça, no Tema 1.075 dos recursos repetitivos, firmou entendimento de que limitações impostas pela Lei de Responsabilidade Fiscal não podem impedir a concessão de progressão funcional quando preenchidos os requisitos legais.

A sentença deve ser ajustada de ofício quanto aos consectários legais, aplicando-se o IPCA-E e os juros da caderneta de poupança até 09/12/2021, nos termos do Tema 905 do STJ, e, a partir de então, a Taxa Selic prevista no art. 3º da EC nº 113/2021.

Em se tratando de condenação da Fazenda Pública, a definição do percentual de honorários advocatícios deve ser postergada para a fase de liquidação do julgado, nos termos do art. 85, §§3º, 4º, II, e 8º, do CPC, com consideração da majoração recursal prevista no §11 do mesmo dispositivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8002283-31.2022.8.05.0208
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE REMANSO e como apelada SHEILA SOUZA BARBOSA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO
,
promovendo ajustes de ofício nos consectários legais e honorários,
nos termos do voto d
o relator.

Salvador, .

Presidente

Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos

Relator

Procurador (a) de Justiça